Tribunal: STF
Processo: HC 272203
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus.  Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel de Jesus Godinho contra decisão monocrática do Relator do HC 1.068.839/BA do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 22).

O paciente foi condenado à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, IV e V, da Lei 11.343/2006, bem como pelo delito de organização criminosa, previsto no art. 2°, § 2º, da Lei 12.850/2013 (evento 21).

No presente writ, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, porquanto amparado na gravidade abstrata do delito. Alega, ainda, a ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que os fatos imputados ao paciente ocorreram no ano de 2021, tendo a prisão preventiva sido decretada sem a indicação de qualquer fato novo apto a justificar a constrição cautelar. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 22):

“(...)
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). 
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
O Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva, assim fundamentou, no que interessa (fls. 189-190, destaquei):
(...)
Na hipótese, as razões exaradas no decreto prisional constituem motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante da noticiada participação do acusado em organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas, com estrutura hierárquica definida e divisão de tarefas estabelecida entre seus integrantes, a indicar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
A respeito do tema, a orientação desta Corte Superior é de que "O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha , 5ª T., DJe 8/2/2021). 
Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que "a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública" (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017). 
Com base nos elementos descritos, indicativos do risco de reiteração delitiva, nota-se a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP). Ilustrativamente:
(...)
Acerca da contemporaneidade da medida, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que a prisão preventiva não deva se distanciar muito dos fatos que justificariam a segregação. A explicação está enraizada no caráter urgente e provisional da medida cautelar, o que se esvanece quando o tempo dilui a premência da medida extrema, tornando-a desnecessária e, portanto, abusiva. 
Assim, "A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade" (RHC n. 74.430/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 2/2/2017, grifei).
Ressalto que nem sempre se pode exigir que uma medida de tamanha onerosidade seja adotada tão logo conhecido o fato criminoso que a autoriza, pois a necessidade de não tomar iniciativas precipitadas e nefastas ao investigado, bem como de oferecer ao julgador um certo grau de convicção quanto à materialidade e à autoria delitivas, demanda, por vezes, o tempo suficiente para a reunião de elementos de convicção bastantes a autorizar a providência extrema. 
Avalio, assim, que a contemporaneidade da prisão (ante os riscos aos bens jurídicos tutelados no art. 312 do CPP) em relação ao seu fato gerador deve ser relativizada em pelo menos duas hipóteses. 
A primeira, diz respeito à natureza do crime investigado, que, consubstanciando-se em fato determinado no tempo, tenderia, em princípio, a não mais justificar a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática. Todavia, seria admissível na situação em que, pelo modo com que perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito. 
A segunda hipótese que diminuiria a força impeditiva à prisão preventiva, pelo tempo transcorrido desde a ação delitiva, diz respeito ao caráter permanente do crime imputado ao agente, porquanto, havendo indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial, não haveria óbice à decretação da prisão provisória. 
O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cujo caráter permanente não se desfaz – salvo prova em sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da organização. 
Em ambos os casos, a prisão preventiva não decorreria da simples imputação do crime ao agente, mas da análise do perigo que sua liberdade representa para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal.
Da mesma forma, condenações anteriores e processos em andamento podem ser usados para indicar o risco de reiteração delitiva, como feito pelo Magistrado. Ilustrativamente:
(...)
À luz de todas essas considerações, concluo que, na hipótese, as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do paciente ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves, pelo que está demonstrada a exigência de utilização da medida extrema contra o postulante. 
Na hipótese, o Juiz, conforme dita o art. 387, § 1°, do CPP, decretou a custódia preventiva do réu, para garantir a ordem pública, pois continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, máxime agora diante da condenação. 
Ademais, é forçoso destacar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a manutenção da custódia preventiva na sentença não pressupõe motivação inédita, "bastando que o julgador, quando permanecer inalterado o contexto fático dos autos, reafirme a presença de fundamento para a mantença da cautelar, como no caso" (RHC n. 132.815/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 21/9/2020, destaquei). 
Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva. 
Por fim, quanto à alegação de que a prisão foi decretada de ofício, o Tribunal de origem destacou que houve pedido a respeito nas alegações finais do Ministério Público, que o anterior decreto de prisão somente foi revogado à vista do excesso de prazo na instrução e não porque se havia alterado a situação fática da necessidade da medida. 
Para infirmar as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, seria necessária dilação probatória, providência incompatível com o âmbito restrito do habeas corpus. 
À vista do exposto, denego a ordem.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente